Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713382-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC – NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando que os juros devem ser fixados com base na taxa SELIC. Assevera que o acórdão recorrido contraria posicionamento do STJ firmado no Tema 176 a respeito da matéria. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a recorrente não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, sendo certo que, no caso, a turma julgadora limitou-se a assentar pelo acerto da decisão agravada que não conheceu da reclamação movida, fazendo constar, verbis: “Com efeito, para que seja aplicada a tese fixada em sede de recurso repetitivo, necessário que os contornos fáticos e jurídicos da hipótese em julgamento e do paradigma sejam concidentes. No caso, por se tratar de situação distinta, impõe-se solução jurídica diversa. Diante do exposto, não obstante o inconformismo da Agravante, considerando os contornos próprios da Reclamação, que não serve como sucedâneo recursal, e tendo em vista que a hipótese posta a exame pela egrégia 1a Turma Recursal não se amolda aos casos que lhe rendem ensejo, nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a Decisão agravada que indeferiu a Inicial.” (id27687527, pág. 9). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo artigo tido por violado, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012